Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. IMPENHORABILIDADE DE FAMÍLIA. DÍVIDAS CONDOMINAIS. INOPONÍVEL.
1. A via estrita da exceção de pré-executividade não se presta para impugnar matérias preclusas.
2. Em que pese a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de ordem pública, passível de alegação, em tese, a qualquer momento, opera-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, quando já existe anterior pronunciamento, sem oportuna interposição de recurso, inviabilizando-se nova apreciação.
3. É inoponível a impenhorabilidade do bem de família em relação à dívida decorrente de taxas e contribuições condominiais devidas em função do imóvel, conforme previsão do art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90.
4. Recurso conhecido e improvido.